Tribunal: STF
Processo: RE 1259030
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2):
    Apelação cível. Acidente de trânsito. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Condutor de automóvel que teve sua trajetória interceptada por animal (búfalo) passamento da vítima. Responsabilidade objetiva e exclusiva do DER autarquia responsável pela administração e conservação da rodovia. Exegese do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, em combinação com o artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor. Prejuízo material evidenciado - dependência econômica demonstrada. Pensão mensal com alicerce no último salário percebido pelo ofendido proporção de 1/3. Dano moral caracterizado volume indenizatório proporcional e razoável - R$100.000,00(cem mil reais) para cada um dos autores, companheira e filho menor. Correção monetária e juros moratórios calculados à vista das orientações insertas no julgamento do RE n. 870.947/SE, bem assim REsp n. 1.495.146/MG. Sentença preservada. Recurso improvido.
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 14)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LXXV; e 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como requer a aplicação do RE-RG 870.947, Tema 810 da sistemática da repercussão geral.
    Nas razões recursais, sustenta-se, no mérito, que (eDOC 17, p. 8):
    “(...) restou absolutamente incontroverso nos autos que o acidente ocorreu exclusivamente em razão da presença de animal na pista de rolamento, o qual certamente era de propriedade de algum proprietário rural da região.
    Nesse sentido, não houve qualquer desídia da Administração, ou seja, qualquer negligência por não ter diligenciado no sentido de fiscalizar ou preservar a rodovia para evitar o aparecimento de animais na pista.”
    Aduz-se, ainda, que “Optando por acionar apenas o D.E.R.., possivelmente pela maior facilidade no recebimento dos eventuais créditos, a parte autora/apelada há de sair vencida, na medida em que não há qualquer nexo causal entre a conduta ou omissão da Autarquia e os danos experimentados.” (eDOC 17, p. 14)
    Por fim, e subsidiariamente, requer o sobrestamento do feito, tendo em vista o julgamento do RE-RG 870.947. Para tanto, assevera que (eDOC 17, p. 19):
    “(...) a questão da correção monetária dos precatórios já expedidos foi resolvida pelo C. Supremo Tribunal Federal: os índices da caderneta de poupança são aplicáveis até 25/03/15, ocasião em que devem ser substituídos pelo IPCA, que melhor recompõe o poder de compra do crédito judicial, por refletir, com fidelidade, a inflação do período entre a apuração e o pagamento.
    A DECISÃO MODULATÓRIA NÃO TRATA DOS CRÉDITOS QUE AINDA NÃO FORAM OBJETO DE PRECATÓRIO, DE MODO QUE A QUESTÃO RELATIVA À APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 11.960/09 PERMANECE EM ABERTO NO ÂMBITO DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810).
    É LÍCITO CONCLUIR QUE A SISTEMÁTICA DE ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS PRECONIZADA PELO ART. 5º DA LEI FEDERAL 11.960/09 PERMANECE VIGENTE E DEVE SER INTEGRALMENTE OBSERVADA PELOS EGRÉGIOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA.”
    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJ/SP admitiu o extraordinário. (eDOC 21)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 10, p. 5-7): 
    “O r. pronunciamento “a quo”, “data venia”, não comporta reparo; as razões recursais não trouxeram qualquer fato novo a vulnerá-lo; acertada a solução emprestada.
    O acervo cognitivo amealhado integrado por boletim de ocorrência (fls. 20/22), relatórios, exames e laudo pericial (fls. 23/38), certidões de casamento e óbito (fls. 41/42), termo de rescisão de contrato de trabalho (fl. 43), informações adicionais sobre o acidente (fls. 71/84), testemunhos (fls. 171/172), informes da Prefeitura de Avaí e expedientes respeitantes ao estado da rodovia palco do evento (fls. 205/207 e 208/223) informa dinâmica da qual se extrai, com efeito, a responsabilidade objetiva e exclusiva do suplicado, posto falho o dever de fiscalização (artigo 2º, alínea “c”, do Decreto-Lei n. 16.546/46);1 assim por não inibir o ingresso na rodovia de semoventes, causa do acidente e em corolário do resultado morte, não havendo cogitar-se em culpa concorrente; veja-se, nesse sentido, precedente do c. Superior Tribunal de Justiça :
    (...)
    Conquanto sustente o apelante não ter incorrido em ato de omissão, de se verificar que o simples ingresso do animal na pista salta bastante à ilação de que o dever de cuidado fora violado, emergindo claro que não assegurara proteção à incolumidade dos usuários, mal prestando o serviço, posto não mantida a pista livre de obstáculos quaisquer.
    Cumpre aqui salientar, em passo adiante, que, nas hipóteses de ilícito civil, impositivo o deferimento de pensão alimentícia mensal em prol dos economicamente dependentes do ofendido, nestes companheira e filho menor que comprovaram a dependência econômica; confira-se, no alusivo, o informe da testemunha Keila Camacho(fl. 172), ou seja, “os autores dependiam economicamente do falecido ”, o que roborado pela análise de suas qualificações, é dizer, do lar e estudante (fls 17/18).
    Comprovada a dependência, enfim, e de rigor a mantença da pensão mensal imposta, nos moldes em que levada a efeito, em relevo o noticiado no termo de rescisão de contrato de trabalho em fl. 43.”
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. MORTE DE CONDUTOR. NEXO DE CAUSALIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1086669-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 4.04.2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Acidente. Animal na pista. Responsabilidade civil do Estado. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 892259-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 14.10.2015).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE CULPA DO ESTADO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. ART. 37, § 6º, CF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 2. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA FEDERAL. ANIMAL NA PISTA. COLISÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUTARQUIA RESPONSÁVEL PELA GUARDA E SINALIZAÇÃO DAS RODOVIAS FEDERAIS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. TETRAPLEGIA DA VÍTIMA. DANOS PERMANENTES. SEQUELAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FIXAÇÃO DE PENSÃO. CC/1916, ART. Nº 1.539. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO STJ.” 4. Agravo regimental desprovido.” (AI 855343-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 5.09.2012).
    Quanto ao pedido de sobrestamento do recurso, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628- AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964- AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:
     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).
     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de
    Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente